Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719760-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, J. M. D. S., J. S. M. D. S., SANDRA PEREIRA PORTO D E S P A C H O Considerando a intervenção do órgão ministerial no processo de origem, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação, nos termos do art. 178, do CPC e art. 87, inciso V, do RITJDFT. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator